Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702087-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FLAVIA CORREIA HERINGER AGRAVADO: DANIELA CHARBEL TEIXEIRA DE ARAUJO, MARCELO RICARDO XAVIER DE MENDONCA, CAMILO PINTO DE SOUZA, FERNANDO LUIZ ROCHA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interposto, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora